Tribunal: TJMT
Processo: 1014450-50.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014450-50.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MAURILIO EVANILDO VILAS BOAS - CPF: 688.233.711-04 (EMBARGANTE), ROBERTO CORREA DE ARRUDA - CPF: 280.291.191-00 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA MUTUM (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO SUSCITADA EM VOTO VISTA (VENCIDO) – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EMBARGOS DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. Omissão alegada em voto vista proferido por Magistrada que não formou maioria no colegiado.

2. Os votos proferidos pelos demais integrantes da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo foram no sentido de dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes.

3. Patente a ausência de interesse processual aos Embargantes.

4. Recurso de Embargos de Declaração não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por MAURILIO EVANILDO VILAS BOAS e ROBERTO CORREA DE ARRUDA contra acórdão proferido em sede de Recurso de Agravo de Instrumento nº 104450-50.2020.811.0006 que, por maioria, deu provimento ao recurso interposto pelos Embargantes.

Sustentam os Embargantes omissão no acórdão quanto ao direito e pedido de exclusão da restrição, via Renajud, que tornou indisponíveis os veículos dos Embargantes.

Citou para tanto, parte do voto vista prolatado por esta Operadora do Direito.

Contrarrazões apresentadas pelo Embargado no Id. 112003991.

A Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento, e. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, determinou a remessa dos autos para esta Operadora do Direito, uma vez que a omissão mencionada pelos Embargantes é referente ao voto vista por mim proferido.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A questão mencionada pelos Embargantes e dita como omissa foi expressamente analisada no voto vista por mim proferido.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão objurgado referente à questão mencionada pelos Embargantes,
in verbis:

Todavia, não foram apresentados elementos verossímeis que permitam afastar a indisponibilidade que tenha recaído sobre o veículo do Recorrente, posto que a mera restrição, via Renajud, não impede a sua utilização, impedindo apenas a sua alienação, salvaguardando o Juízo Ademais, nesse aspecto, conforme já apontado, a decisão agravada encontra-se suspensa, por decisão proferida pela Magistrada de instância singela.

Não bastasse a ausência de omissão no acórdão objurgado, falta aos Embargantes interesse processual, uma vez que a suposta omissão teria ocorrido em voto vista proferida por esta Operadora do Direito, o qual não formou maioria no colegiado.

Os votos proferidos pelos demais integrantes da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo foram no sentido de dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes.

Assim, por simples lógica, mesmo que houvesse omissão (o que definitivamente não é o caso), o voto vista parcialmente transcrito acima não tem o condão de prevalecer sobre os votos que formaram maioria no colegiado.

Desta forma, patente a ausência de interesse processual dos Embargantes.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RAZÕES BASEADAS EM VOTO VENCIDO. ACOLHER PRELIMINAR E NÃO CONHECER DO RECURSO. - É manifesta a ausência de interesse recursal do embargante que pede pela aplicação de efeito modificativo e aponta a existência de vícios em voto vencido no julgamento da Apelação, não merecendo ser conhecido o recurso de Embargos de Declaração. (TJ/MG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.20.064410-2/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 29/10/2021)

Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, ante à ausência de interesse processual dos Embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022